Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Furto. Rompimento de obstáculo.
1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas - declaração da vítima -- na hipótese em que as circunstâncias do crime não permitirem a realização da perícia.
3 – Embargos infringentes não conhecidos, em parte, e não providos na parte em que conhecidos.